Tribunal: TJMT
Processo: 1001714-20.2023.8.11.0024
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001714-20.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO), OELVES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.812.941-87 (APELADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
OELVES FERREIRA DOS SANTOS
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). REGULARIDADE DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO PROLONGADA DOS SERVIÇOS. BOA-FÉ OBJETIVA E VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS FLUTUANTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), converteu-o em contrato de empréstimo consignado, condenou à restituição em dobro dos valores pagos a maior e fixou indenização por danos morais, sob fundamento de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se houve vício de consentimento na contratação da modalidade RMC;

(
ii
) saber se é juridicamente possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo pessoal consignado; e

(
iii
) saber se há abusividade nos encargos financeiros praticados pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório afasta a alegação de vício de consentimento, uma vez que o contrato foi regularmente assinado em 2012, sendo utilizado pelo consumidor por mais de uma década, com saques e movimentações reiteradas.

4. A alegação de desconhecimento contratual é incompatível com a conduta prolongada de utilização dos benefícios pactuados, configurando comportamento contraditório, vedado pela boa-fé objetiva.

5. A conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo pessoal depende da demonstração inequívoca da intenção do consumidor, o que não foi comprovado nos autos, inviabilizando a alteração da modalidade contratual.

6. A variação das taxas de juros é característica da operação por cartão de crédito, sendo os encargos informados regularmente nas faturas mensais, não se identificando abusividade na estipulação dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

"1.
Não configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito com RMC quando demonstrada a utilização contínua e consciente pelo consumidor ao longo de anos.

2.
A requalificação do contrato bancário exige prova inequívoca da intenção da parte de contratar modalidade diversa.

3.
A estipulação de encargos financeiros em contrato de cartão de crédito, desde que regularmente informada e sem demonstração de abusividade, não enseja restituição nem revisão judicial."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, III; 14, § 3o; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.003.893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 3a Turma, j. 10.08.2010,
DJe
08.09.2010; STJ, REsp 1.321.614/SP, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 16.12.2014,
DJe
03.03.2015; TJPR,
ApC
0002177-16.2022.8.16.0075, Rel. Juiz Subst. Luciano Campos de Albuquerque, 15a Câm.
Cív
., j. 14.06.2025,
DJe
14.06.2025; TJMT, AC 1004301-40.2021.8.11.0006, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câm. Dir. Priv., j. 22.03.2023,
DJe
28.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da
1
a Vara da Comarca de
Chapada dos Guimarães
, que nos autos da Ação Declaratória n.
1001714-20.2023.8.11.0024
, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

a)
DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e CONVERTÊ-LO em contrato de empréstimo pessoal consignado
, devendo o saldo devedor ser recalculado utilizando-se o valor originalmente creditado ao autor como principal, sobre o qual incidirá a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, de forma simples (sem capitalização mensal), a ser apurado em fase de liquidação de sentença;

b)
CONDENAR a parte ré a RESTITUIR, EM DOBRO
, à parte autora, os valores eventualmente pagos a maior, após o recálculo do débito e a compensação de valores, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso indevido (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ), que fixo como a data do primeiro desconto indevido;

c)
CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ);

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais autônomo.

Havendo sucumbência recíproca, condeno a parte ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
” (grifo nosso).

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Da
regularidade da contra
tação
;

2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado;

4. Da inexistência de danos morais;

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
324302392
)

O apelado apresentou suas contrarrazões (ID
324302396
), pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade, no mérito, rebate as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
OELVES FERREIRA DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que nos autos da Ação Declaratória n. 1001714-20.2023.8.11.0024, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

a)
DECLARAR A NULIDADE do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e CONVERTÊ-LO em contrato de empréstimo pessoal consignado
, devendo o saldo devedor ser recalculado utilizando-se o valor originalmente creditado ao autor como principal, sobre o qual incidirá a taxa média de mercado para operações de crédito pessoal consignado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação, de forma simples (sem capitalização mensal), a ser apurado em fase de liquidação de sentença;

b)
CONDENAR a parte ré a RESTITUIR, EM DOBRO
, à parte autora, os valores eventualmente pagos a maior, após o recálculo do débito e a compensação de valores, quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde cada desembolso indevido (Súmula 43, STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso (art. 398, CC e Súmula 54, STJ), que fixo como a data do primeiro desconto indevido;

c)
CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ);

d) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais autônomo.

Havendo sucumbência recíproca, condeno a parte ré ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.” (grifo nosso).

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

Preliminar suscitada em contrarrazões pela parte
OELVES FERREIRA DOS SANTOS
.

Preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Rejeito a preliminar aventada. Isso porque as razões recursais apresentadas pelo apelante enfrentam, de forma específica e circunstanciada,
os fundamentos fático-jurídicos lançados na r. sentença hostilizada, não se tratando de mera reprodução da petição inicial ou da peça de impugnação, mas de efetivo inconformismo dirigido ao conteúdo do decisum.

Outrossim, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal quando a parte, ao interpor o apelo, expõe motivos que, ainda que em linha com a tese já defendida em primeiro grau, atacam concretamente os fundamentos da sentença, em estrita consonância com o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil.

Por tais razões
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da
regularidade da contratação
.

Em análise aos autos, e considerando o efeito devolutivo amplo da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta, inicialmente, a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado, afirmando que "
foi
nitidamente ludibriada com a realização de outra operação
, qual seja, contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável
".

A instituição financeira apelante, por outro lado, assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem.

Entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui as alegações formuladas pelo autor da demanda, especialmente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a relação jurídica havida entre as partes remonta a 11/04/2012, conforme se extrai do instrumento contratual intitulado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, acostado sob o ID 324302381. Referido documento encontra-se regularmente assinado pelo requerente, evidenciando, a anuência formal do consumidor à avença ali descrita.

Outrossim, d
estaca-se que
,

ao longo de aproximadamente onze anos, foram realizados descontos mensais a esse título diretamente nos proventos do consumidor apelado, o qual, inclusive, efetuou saques e operações correlatas durante todo o período de vigência contratual. É somente
passados
mais de uma década de fruição do crédito que o apelado vem sustentar a ausência de informações essenciais para o pleno exercício do contrato, pretendendo, agora, a declaração de nulidade da avença.

Tal postura revela manifesta incompatibilidade lógica com a realidade fático-probatória delineada nos autos. Restou amplamente demonstrado que a parte apelada usufruiu dos benefícios oriundos do contrato, demonstrando experiência suficiente em operações de crédito para compreender não apenas o teor das cláusulas avençadas, mas também a modalidade contratual a que aderiu. Nessas condições, não há espaço para alegação de vício de consentimento, seja por erro, seja por falta de informação, sobretudo diante da prolongada execução e utilização do crédito disponibilizado.

Dessa forma, o acervo probatório constante dos autos afasta, por completo, a alegada afronta ao direito básico à informação, previsto no art. 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, não se verificando qualquer irregularidade capaz de infirmar a validade do negócio jurídico celebrado.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Com efeito, é cediço que, em nosso ordenamento jurídico, há vedação ao comportamento contraditório, ou seja, à conduta em que os atos praticados se contrapõem àquilo que fora anteriormente pactuado.

Tal princípio, consagrado pelo brocardo latino
venire
contra
factum

proprium
, veda condutas contraditórias, inesperadas e que causem surpresa à outra parte. Trata-se de desdobramento dos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. Assim, à luz da boa-fé contratual, não se admite a alegação de vício de consentimento no momento da contratação quando os atos praticados ao longo da execução do contrato demonstram comportamento incoerente.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada usufruiu dos benefícios do contrato, possui experiência em operações de crédito e condições de compreender as cláusulas contratuais, bem como discernir a modalidade contratada, não há que se falar em vício de consentimento por ocasião da celebração do contrato.

A
demais
, a
simples utilização do cartão, mediante solicitações de saque, é suficiente para afastar a configuração de contrato de empréstimo consignado, infirmando a tese sustentada pela parte apelada.

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que
existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva,
ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por fim, cumpre destacar, que nos contratos de cartão de crédito, a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante, variando conforme as condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira, de modo que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação.

Em tais hipóteses, os encargos remuneratórios são periodicamente informados ao consumidor em cada fatura mensal, em estrita observância ao disposto no regulamento geral do cartão e às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente quanto ao dever de transparência e informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se, portanto, de relação contratual de trato sucessivo, na qual o consumidor é previamente cientificado, de forma regular e contínua, das taxas aplicáveis a cada período de faturamento, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de se tratar de juros variáveis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

“
7 .
Nos contratos de cartão de crédito, cuja taxa de juros é flutuante, por natureza, os encargos remuneratórios são informados em cada fatura, nos termos do regulamento geral do cartão”.

(TJ-PR 00021771620228160075 Cornélio Procópio, Relator.: substituto
luciano
campos de
albuquerque
, Data de Julgamento: 14/06/2025, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2025)

Tais nuances extraídas do conjunto fático-probatório devem ser devidamente sopesadas, porquanto revelam-se determinantes para o deslinde da controvérsia. À vista desses elementos concretos, reconheço que razão assiste à parte apelante, na medida em que a prova dos autos evidencia a
regularidade da contratação e a efetiva fruição do crédito disponibilizado ao consumidor ao longo de vários anos, circunstâncias que afastam a tese de nulidade invocada pela parte adversa.

Em suma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, pois, não se visualiza os elementos do defeito na avença pactuada entre as partes.

2.
2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que se refere à impossibilidade de conversão da modalidade contratual, especialmente quanto à pretensão de transformar o contrato originalmente firmado em empréstimo consignado, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, e considerando o grau de instrução do contratante, não se pode admitir a conversão contratual com base em premissa frágil, conforme já delineado.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando comprovada a real intenção da parte consumidora em contratar esta última modalidade, o que não ocorreu no presente caso. À luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora demonstrar tal alegação, ônus do qual não se desincumbiu. Verifica-se, ademais, que a instituição financeira atuou no exercício regular de um direito, razão pela qual entendo ser de rigor a
reforma da sentença, a fim de manter a modalidade contratual originalmente pactuada.

2.
3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

Por fim,
no que tange à controvérsia relativa aos juros remuneratórios estipulados no contrato em exame, tenho que a tese recursal comporta acolhimento. Com efeito, afastada a pretensão de conversão do pacto de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional, não subsiste fundamento jurídico que autorize a aplicação de regime de juros diverso daquele inerente à modalidade contratual livremente ajustada entre as partes.

Ressalte-se que, sendo válida a avença originária, os encargos remuneratórios devem observar exatamente os parâmetros previstos para a operação de cartão de crédito consignado, não se verificando, no caso concreto, elementos que indiquem abusividade, onerosidade excessiva ou a ocorrência de descontos superiores aos valores contratados.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Assim, inexistindo vício capaz de macular a estipulação dos encargos financeiros e não havendo prova de cobrança indevida ou a maior, afasta-se a necessidade de devolução dos valores descontados, mantendo-se hígida a forma de remuneração originalmente pactuada no instrumento contratual.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2o e 3o, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025